Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011078-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP, JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO, ROBERTO SADI RAMOS BARROSO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por KIGRÃOS AGROMODAL LTDA, JOÃO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO e ROBERTO SADI RAMOS BARROSO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial de no. 1001117-17.2020.811.0037, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu a suspensão da execução em relação a empresa KIGRÃOS AGROMODAL, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos demais coobrigados.
Para tanto, os agravantes sustentam que o crédito executado pela instituição financeira agravada foi inscrito na relação de credores do processo de Recuperação Judicial da empresa Kigrãos Agromodal Ltda, da qual são sócios solidários/intervenientes garantidores, o que impõe a suspensão das ações e execuções movidas contra todos.
Assim, requerem a concessão da liminar para suspender a ação de execução, na origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
Mais precisamente, a questão atinente à probabilidade do direito envolve a suspensão da execução em face dos sócios da empresa em recuperação judicial, os quais, por sua vez, não assumem relação de solidariedade e, portanto, não podem ser alcançados pela suspensão prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei de no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial).
Assim, não há por onde atender a súplica dos recorrentes, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora